Tribunal: STF
Processo: RC 1285
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO. CO-AUTORIA. NÃO SE CONFIGURA
CO-AUTORIA NO ASSALTO QUANDO O AUXILIO, AJUSTADO PARA SER PRESTADO
DEPOIS DE CONSUMADO O CRIME, O E EFETIVAMENTE.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU.